Tribunal: TJES
Processo: 5023487-08.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Data de julgamento: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5023487-08.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELANTE: ABEL DE ARAUJO PADILHA NETO e outros (29)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA (PAE). MAGISTRADOS APOSENTADOS DE 1994 A 1998. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PAGAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RESPONSABILIDADE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. IPAJM. AUTARQUIA ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA, PREJUDICADA.

1.
O
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM,
com a Lei
Estadual nº 282, de 22/04/2004, adquiriu personalidade jurídica própria, sendo erigido ao status de
A
utarquia
P
revidenciária,
com
autonomia administrativa, financeira e patrimonial,
competindo-lhe assegurar aos seus beneficiários a aposentadoria voluntária, compulsória ou por invalidez.

2
.
Hipótese dos autos em que magistrados aposentados entre 1994 a 1998, pleitearam o pagamento da Parcela Autônoma e Equivalência (PAE), juros e correção, cujo pagamento foi cessado pela Autarquia Previdenciária a partir de 08/2021.

3.

Não há que se falar em legitimidade do Estado do Espírito Santo no intuito de servidor público aposentado
requerer o pagamento de parcela de natureza previdenciária cessada,
nem com relação à sua restituição e pagamento,

4
.
O
pagamento dos benefícios previdenciários e demais questões referentes aos segurados do regime próprio do Estado vinculam-se exclusivamente ao Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Espírito Santo
(IPAJM).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do Apelo e DAR-LHE PROVIMENTO; remessa necessária, prejudicada; nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº
5023487-08.2021.8.08.0024

APTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDOS:

ABEL DE ARAÚJO PADILHA NETO E OUTROS

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Em breve síntese, cuidam-se os autos de
ação
ajuizada em face d
o IPAJM e do Estado do Espírito Santo,
na qual os autores, magistrados do Tribunal de Justiça Estadual, aposentados entre os anos de 1994 e 1998,
pugnam o
pagamento
da
Parcela Autônoma de Equivalência (PAE), d
os
juros e correção monetária,
vez que cessado
tal
pagamento
a partir da competência de 08/2021
, por decisão administrativa do primeiro requerido.

P
roferida decisão liminar, foi determinado o restabelecimento do pagamento, consoante já decidido pelo Conselho Nacional de Justiça.

Não houve contestação dos requeridos, tendo o Estado, ora recorrente, pugnado por sua isenção pelos honorários sucumbenciais,

Adiante, f
oi proferida sentença homologando o reconhecimento do pedido, condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento de eventuais valores pendentes correspondentes a Parcela, bem como custas e honorários à razão de 10% sobre o valor da causa.

Com isso, foi interposto o
apelo

com intuito de
reforma
r
a sentença,
e
por se tratar de matéria de ordem pública, requer a declaração de sua
ilegitimidade passiva
(
Estado
)

para
proceder com o pagamento de eventuais valores pendentes correspondentes a Parcela Autônoma de Equivalência (PAE), relativo ao recálculo dos juros e da correção monetária; bem como
sua isenção pelo pagamento dos
honorários sucumbenciais; e a consequente imputação do pagamento ao IPAJM.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Inicialmente, para
compreensão do que se está nos autos,
necessário um breve esboço sobre a Parcela
vindicada
, instituí
d
a
pela Lei Federal 8.448/92, que
nos termos do
artigo 37, XI, e artigo 39, §1º, da Constituição Federal dispõe sobre a equivalência de remuneração percebida pelos membros
do Congresso Nacional, ministros de Estados e ministros do Supremo Tribunal Federal,
isto é, trata-se de um adicional que visa compensar a diferença na remuneração entre os membros dos três Poderes da União.

Após a instituição da Parcela Autônoma de Equivalência (PAE), pelo Supremo Tribunal Federal em 1992; com a Resolução nº 195/2000, o mesmo incluiu PAE o valor do auxílio-moradia dos parlamentares na remuneração de seus ministros, de modo que nos idos de 2008, o Conselho Nacional de Justiça considerou regular a inclusão da diferença do auxílio-moradia na PAE na remuneração dos magistrados de 1º e 2º grau da Justiça Federal.

No âmbito deste Tribunal de Justiça, em 21 de julho de 2010, no Processo nº 2010.00.310.763, a então Presidência reconheceu a inclusão do auxílio-moradia no cômputo da Parcela Autônoma de Equivalência aos magistrados do Poder Judiciário Estadual, abrangendo o período de 03/09/1994 a 30/09/1998.

Pois bem
. Analisando a
pretensão recursal, tem-se que no
s termos da Lei Estadual nº 282, de 22/04/2004, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM, adquiriu personalidade jurídica própria, sendo erigido ao status de autarquia previdenciária.

Quanto a disposição legal supracitada, importante destacar:

Lei Complementar 282/2004

(...)

Art. 2º Fica o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, legalmente designado pela sigla IPAJM, entidade autárquica, com personalidade jurídica de direito público interno e autonomia administrativa, financeira e patrimonial, 2 em relação ao Poder Executivo, responsável, como gestor único, pela administração do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores do Estado do Espírito Santo.” (NR) (Nova redação dada pela Lei Complementar n° 539/2009)

Art. 3º O Regime Próprio de Previdência de que trata esta Lei Complementar tem por objetivo assegurar aos seus beneficiários:

I -
quanto ao segurado em atividade:

a)
aposentadoria voluntária;

b)
aposentadoria compulsória;

c)
aposentadoria por invalidez.

(...)

Art. 4º
Estão obrigatoriamente vinculados ao Regime Próprio de Previdência do Estado, na condição de segurados
:

I - os servidores públicos civis titulares de cargo efetivo ativos, os em disponibilidade, os estáveis no serviço público e
os inativos, do Poder
:

a) Executivo, nesse incluídas suas autarquias e fundações, e os membros do Ministério Público;

b)
Judiciário, nesse incluídos os magistrados
;

(...)

Art. 12. O conhecimento, a concessão, a fixação de proventos,
o pagamento e a manutenção dos benefícios previdenciários aos segurados do Regime Próprio de Previdência de que trata esta Lei Complementar, serão da competência do IPAJM
e obedecerão as normas previstas na Constituição Federal, na legislação federal aplicável e nesta Lei Complementar”

(...)

Art. 27.
O processo para aposentadoria compulsória, após o afastamento do servidor do exercício de suas atividades pela chefia imediata, será encaminhado ao IPAJM
, pelo órgão de recursos humanos ao qual o servidor estiver vinculado,
para conhecimento, concessão e fixação dos proventos
, com vigência a partir do dia imediato àquele em que o segurado atingir a idade limite estabelecida na Constituição Federal.”

Com isso, não pendem dúvidas que
o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM detém pertinência subjetiva para figurar no polo passivo do processo a
j
uizado por inativo que visa a correção ou restituição de valores atinentes ao seu benefício previdenciário.

Neste sentido
já decidiu este e. Tribunal de Justiça
:

APELAÇÃO CÍVEL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DE SERVIDOR ESTADUAL QUE ERA REGIDO PELA CLT. COMPLEMENTAÇÃO A CARGO DO ÓRGÃO VINCULADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IPAJM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1
-
A LCE 282/04 instituiu o
IPAJM
como responsável e gestor único do regime próprio de previdência social dos servidores do estado do Espírito Santo, competindo-lhe assegurar aos seus beneficiários a aposentadoria voluntária
,
compulsória ou
por invalidez
.
2 - por sua vez, a Lei Estadual 4.511/91 estabeleceu que a complementação do benefício de aposentadoria de servidor celetista é implementada pelo órgão ao qual o servidor era vinculado, e não pela autarquia previdenciária. 3 - no caso, a apelante se aposentou nos moldes da Lei nº 4.511/91, recebendo sua complementação de aposentadoria diretamente pela secretaria de estado de gestão e recursos humanos - seger. 4 - assim, conclui-se que o ipajm não tem legitimidade passiva para ação que visa a cessação de descontos no contracheque da parte. 5 - recurso conhecido e desprovido. (TJES; APL 0034292-19.2014.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho; Julg. 11/07/2017; DJES 19/07/2017

Contudo, o recurso visa trazer a baila sobre
a
i
legitimidade passiva do Estado do Espírito Santo
para proceder com o pagamento/restituições atinentes a
Parcela Autônoma de Equivalência (PAE).

Nesse sentido,
é importante
observar os ensinamentos sobre
legitimidade
ad causam
,
de
Fredie Didier Jr., na obra "Curso de Direito Processual Civil" (17a edição, volume 1, página 343, Editora Jus Podivrn, Salvador, 2015
)
:

A todos é garantido o direito constitucional de provocar a atividade jurisdicional. Mas ninguém está autorizado a levar a juízo, de modo eficaz, toda e qualquer pretensão, relacionada a qualquer objeto litigioso. Impõe-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize a gerir o processo em que será discutida.

Logo,
a legitimidade se faz presente quando há um liame entre o autor, o réu e os fatos trazidos a discussão no processo judicial,
o que não vislumbro no caso dos autos
, posto que, conforme jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça
“a
s autarquias, pessoas jurídicas de direito público interno, estão entre os entes que compõem a administração descentralizada de serviços públicos típicos e funcionam na forma da lei que as instituiu. Têm patrimônio próprio e capacidade de auto-administração”
e,
“como entes autônomos, não se subordinam hierarquicamente à entidade estatal. Na lição de Hely Lopes Meirelles, as autarquias não agem por delegação, mas por direito próprio; estão sujeitas apenas ao controle finalístico de sua administração e da conduta de seus dirigentes”.
(RMS 25.355/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2008, DJe 02/02/2009).

Com isso,
entendo assistir razão ao recorrente acerca de sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda.

Nesse sentido, já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. LEGITIMIDADE DO IPAJM. IMPERIOSA EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO IMPROVIDO.
1. O Estado do Espírito Santo não detém legitimidade passiva ad causam a pretensão relativa à averbação de tempo de serviço, uma vez que o pagamento dos benefícios previdenciários e demais questões referentes aos segurados do regime próprio do Estado vinculam-se exclusivamente ao Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Espírito Santo - IPAJM.
2. É de competência do IPAJM, autarquia estadual dotada de personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e financeira, a averbação de tempo de serviço, bem como as demais operações de previdência e assistência, incluídas as modalidades de concessão de aposentadorias dos servidores públicos estaduais, de acordo com a previsão do art. 12 da LC 282/04.
3. Considerando que foi reconhecida a ilegitimidade do Estado para figurar no polo passivo da demanda justamente para averbar o tempo de serviço da apelada, pedido único dos autos, não subsiste mais o presente feito, por carecer de uma das condições de ação, sendo imperiosa a sua extinção. 4. Recurso conhecido e improvido. (Tribunal de Justiça do Espírito Santo. 3ª Câmara Cível. Apelação Cível nº 0036107-26.2010.8.08.0024. Relatora Desª. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva. Data: 23/02/2024).

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA. REVISÃO DE SUBSÍDIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. LEGITIMIDADE DO IPAJM. PRELIMINAR ACOLHIDA.OPÇÃO DE RECEBIMENTO POR SUBSÍDIO.ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM SEU TEMPO DE SERVIÇO. MANUTENÇÃO DA CATEGORIA FUNCIONAL. LC 439/028. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM VENCIMENTOS INTEGRAIS. NÃO EQUIPARAÇÃO. SERVIDOR ESTADUAL. MILITAR. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS OBSERVADA. QUESTÃO SUSCISTADA EM GRAU DE APELAÇÃO. MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. O Estado do Espírito Santo não detém legitimidade passiva ad causam a pretensão relativa à aposentadoria, uma vez que o pagamento dos benefícios previdenciários e demais questões referentes aos segurados do regime próprio do Estado vinculam-se exclusivamente ao Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Espírito Santo (IPAJM
)
, que tem personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios. Preliminar acolhida.

(...).
(TJES, Classe: Apelação, 24100055607, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/05/2014, Data da Publicação no Diário: 04/06/2014)

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PAGAMENTO DE VERBAS INCORPORADAS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO - LEGITIMIDADE PASSIVA DO IPAJM- ART. 2º E 77, AMBOS DA LC Nº 282 ⁄ 2004 - RECURSO DESPROVIDO. 1 - Com o advento da Lei Complementar nº 282 ⁄ 2004, o IPAJM passou a administrar, como gestor único, o Regime Próprio de Previdência do Estado do Espírito Santo, tendo autonomia administrativa, financeira e patrimonial, sendo de competência exclusiva da autarquia a fixação, concessão, pagamento e manutenção dos benefícios previdenciários do regime próprio do Estado. 2 - Conforme estabelece o art. 77 da Lei Complementar nº 282 ⁄ 2004, os procedimentos de conhecimento, concessão, fixação de proventos e pagamento de benefícios previdenciários, dos segurados do Regime Próprio do Estado foram absorvidos pelo IPAJM no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da publicação do mencionado diploma legal.
3 - Tendo em vista que a execução tem por objeto o pagamento de verbas incorporadas aos proventos de ser
v
idor (benefício previdenciário) e, ajuizada em 17⁄05⁄2013, quando já em vigor a referida legislação, a legitimidade passiva é do IPAJM (Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo).
4 – Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Agravo Regimental ED EE, 100130032947, Relator : VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 04/12/2014, Data da Publicação no Diário: 10/12/2014)

BASE DE CÁLCULO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LEGITIMIDADE DO IPAJM, PESSOA JURÍDICA
DE
DIREITO PÚBLICO INTERNO E AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL EM RELAÇÃO AO PODER EXECUTIVO. DESPROVIDO. RECURSO DO DEMANDADO: INDEVIDA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO CUSTAS DE RETARDAMENTO. PROVIDO.
1) É flagrante a ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo, uma vez que o pedido deduzido pela autora volta-se contra a supressão de valores que, segundo entende, integrariam a base de cálculo de benefício previdenciário, cuja responsabilidade pela organização e pagamento incumbe ao Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito Santo.

2) Logo, desde 1997, quando a Lei Complementar Estadual nº 109 ingressou no ordenamento jurídico capixaba, possui o IPAJM legitimidade para responder a pedidos dessa natureza, de modo que a autora - que recebe pensão por morte desde 2002 - a ele deveria ter dirigido sua irresignação quando propôs a presente ação em novembro de 2004.
3) Considerando que a autora encontra-se amparada pela assistência judiciária gratuita - não tendo a mesma arcado com qualquer pagamento -, e, além disso, que Estado encontra-se amparado pela isenção prevista na Lei nº 9.900/12, não há que se falar em condenação do ente público à penalidade prevista no art. 267, §3º do Código de Processo Civil.

(TJES, Classe: Agravo Interno ReeNec, 024040221814, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/06/2013, Data da Publicação no Diário: 19/06/2013)

“
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PREVENÇÃO NÃO CARACTERIZADA. ART. 164, RITJES. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR ESTADUAL APOSENTADO. IPAJM. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PRELIMINAR ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 267, VI, DO CPC. REMESSA PREJUDICADA. 1. De acordo com o art. 164, do RITJES: "o conhecimento de mandado de segurança, de habeas corpus, e de recurso cível ou criminal previne a competência da Câmara e do Relator, tanto na ação quanto na execução, para todos os recursos posteriores relativos ao mesmo processo, inclusive para habeas corpus e mandado de segurança". 2. A legitimidade passiva decorre do fato de ser o réu a pessoa indicada, em sendo procedente a ação, a suportar os efeitos oriundos da sentença. 3. De acordo com os arts. 2.º e 77, da Lei Complementar Estadual n.º 282, de 26 de abril de 2004, que unificou e reorganizou o Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a legislação federal aplicável e a Constituição Federal de 1988, após a EC n.º 41/03, todas questões previdenciárias foram absorvidas pelo IPAJM, que detém personalidade própria e autonomia administrativa, financeira e patrimonial, sendo tal autarquia quem vai sofrer os efeitos da manutenção da sentença de procedência neste grau de jurisdição. Tal constatação, confere-lhe legitimidade para figurar no pólo passivo da presente demanda (Precedentes do STJ).
4. Não há que se falar em legitimidade do Estado do Espírito Santo no intuito de servidor público aposentado em ver reconhecida a ilegalidade do corte de gratificação outrora concedida, nem com relação à sua restituição e pagamento.
5. Preliminar acolhida para reconhecer a ilegitimidade passiva do Estado e, por conseqüência, extinguir o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, VI, do CPC. Ì(TJES, Classe: Remessa Ex-officio, 40040011559, Relator : ARNALDO SANTOS SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/10/2006, Data da Publicação no Diário: 05/12/2006)

Importante ressaltar que apesar da divergência jurisprudencial sobre a natureza remuneratória ou indenizatória da Parcela pleiteada, no caso dos autos tal questão não é relevante, pois quem deu causa ao ajuizamento da presente demanda foi a Autarquia Previdenciária ao cessar o pagamento, considerando num primeiro momento não tratar-se de parcela previdenciária, entendimento reconsiderado.

Logo, por serem os apelados servidores públicos aposentados do Poder Judiciário Estadual, é o IPAJM quem possui as atribuições de restituir-lhes eventuais descontos em seu benefício previdenciário.

Salienta-se, ainda que tenha ocorrido a aposentadoria dos recorridos nos idos de 1994 a 1998, ao passo que a Autarquia Estadual somente foi instituída a partir de 2004, a suspensão do pagamento da PAE, relativo aos juros e correção monetária, ocorreram a partir de 08/2021, já sob a administração do Ente descentralizado.

Desta forma, por ter sido criado com a atribuição de recolher e pagar os benefícios previdenciários dos servidores desta Unidade da Federação, sobre o IPAJM deverá recair a força da obrigação discutida nesta demanda e não diretamente sobre o Estado do Espiri
t
o Santo.

C
ONCLUSÃO

Diante dos fundamentos expostos,
conheço do recurso e
dou-lhe provimento para acolher a
preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Espirito Santo
,
de modo a excluí-lo da relação processual
;

isentando-
o ainda
do pagamento das custas e honorários sucumbenciais.

E
como consequência reformo a sentença para condenar o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito Santo,
ao pagamento de eventuais valores pendentes correspondentes a Parcela Autônoma de Equivalência (PAE), relativo ao recálculo dos juros e da correção monetária, acrescidos, na forma da lei, de juros e correção monetária. Além disso, condeno
o mesmo ao
pagamento de custas e honorários, incidentes sobre 20% (vinte por cento) do valor da causa, sendo estes reduzidos pela metade devido ao reconhecimento jurídico do pedido, na forma do artigo 90, §4o, do CPC.

Julgo prejudicada a remessa necessária.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOGAL
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA

(Continuação de julgamento)

Rememorando, trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em razão da sentença que homologou o reconhecimento do pedido e condenou o Estado e o IPAJM, solidariamente, ao pagamento de eventuais valores pendentes correspondentes à Parcela Autônoma de Equivalência (PAE), relativo ao recálculo dos juros e da correção monetária, bem como o pagamento de honorários sucumbenciais à razão de 20% sobre o valor da causa (reduzidos pela metade ante o reconhecimento jurídico do pedido).

O eminente Relator prolatou voto no sentido de dar provimento ao recurso ressaltando que:

[...] não pendem dúvidas que o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM detém pertinência subjetiva para figurar no polo passivo do processo ajuizado por inativo que visa a correção ou restituição de valores atinentes ao seu benefício previdenciário.

[...]

Importante ressaltar que apesar da divergência jurisprudencial sobre a natureza remuneratória ou indenizatória da Parcela pleiteada, no caso dos autos tal questão não é relevante, pois quem deu causa ao ajuizamento da presente demanda foi a Autarquia Previdenciária ao cessar o pagamento, considerando num primeiro momento não tratar-se de parcela previdenciária, entendimento reconsiderado.

Pedi vista dos autos e hoje trago o meu voto em continuação de julgamento, desde já adiantando que acompanharei o eminente Relator.

De fato, considerando que a determinação de suspensão dos pagamentos foi feita pelo IPAJM e que este detém personalidade própria e autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo deve ser acolhida.

DO EXPOSTO
,
feitas estas breves considerações
acompanho o eminente Relator.

É como voto.